Tribunal: TCU
Processo: 047.170/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação com vistas à inclusão de mais dados sobre os ingressantes nas instituições de ensino da Rede Federal, na Plataforma Nilo Peçanha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação expedida pelo Gabinete do Exmo. Sr. Deputado Federal Felipe Rigoni, de ordem dos Exmos. Srs. Aliel Machado, Eduardo Bismarck, Felipe Rigoni, Prof. Israel Batista, João H. Campos, Luísa Canziani, Tabata Amaral e Tiago Mitraud; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. não conhecer da presente solicitação, nos termos do art. 232, § 2o, do Regimento Interno; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado.